Tribunal: TJSP
Processo: 1004419-57.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO, EM 2016, DE INDENIZAÇÃO PELO RÉU-RECONVINTE EM RAZÃO DE FATOS ACONTECIDOS EM 2011 E 2012. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DAS AFIRMAÇÕES LANÇADAS NA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO E DE PROVA DO EFETIVO DANO. PRETENSÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE VISA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO, EM 2016, DE INDENIZAÇÃO PELO RÉU-RECONVINTE EM RAZÃO DE FATOS ACONTECIDOS EM 2011 E 2012. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DAS AFIRMAÇÕES LANÇADAS NA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO E DE PROVA DO EFETIVO DANO. PRETENSÃO DO AUTOR-RECONVINDO, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, DE SER INDENIZADO EM VIRTUDE DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, QUE FOI ARQUIVADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À HONRA. EXCESSO DO DIREITO DE PETIÇÃO NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS A EMBASAR A REPRESENTAÇÃO OFERTADA PELO RÉU-RECONVINTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. A pretensão da parte de pleitear indenização por danos morais prescreve em três anos. Inteligência do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
3. Não configura dano moral a conduta que não atinge a honra e os direitos da personalidade, principalmente quando praticada sem excesso, dentro dos limites da boa-fé e no exercício regular do direito.